Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão, proferida nos autos da ação de regulamentação de guarda e convivência e da ação de alimentos, que fixou a guarda compartilhada provisória do menor, a ser exercida por ambos os genitores, com o lar materno como referência; e fixou alguns termos para o direito de convivência paterno; bem como indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios, realizado em réplica, tendo em vista a decisão proferida na ação no 0745978-07, onde foi fixado o lar materno como lar de referência, de maneira que a genitora prestaria os alimentos “in natura” ao filho. 1.1. Recursos aviados na busca para que a decisão fosse reformada em parte nos autos da ação de guarda, para manter a guarda compartilhada e fixar regime de convivência semanal do menor com os seus genitores, bem como o lar paterno como de referência, até a prolação da sentença e, na ação de alimentos, condenar a agravada ao pagamento de alimentos provisórios no importe de R$ 1.595,00 ou, subsidiariamente, de 20% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, incidentes inclusive sobre o 13o salário.
2. No caso, não há elementos probatórios suficientes para alterar as decisões que fixaram a guarda compartilhada provisória do menor, a ser exercida por ambos os genitores, com o lar materno como referência, e indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios. 2.1. Primeiro, porque, ainda que o lar de referência da criança seja o da genitora, o menor segue gozando do contato com seu genitor 2.2. Segundo que, existindo divergência entre as partes, no que toca ao lar de referência, tendo em vista que ambos os genitores participam ativamente da vida do filho, no presente momento processual é preciso estabilizar a guarda, de maneira compartilhada entre os pais. 2.3. Ademais, que para a melhor compreensão dos fatos ainda se faz necessária a oitiva das partes com a finalidade de se verificar se as visitações estão sendo cumpridas, se atendem aos interesses do menor, e se, de fato, há motivos para modificação do lar materno como referência. 2.4. Nesse sentido, a demanda ainda está a reclamar de produção de provas de que o pai estaria sendo privado das visitações a seu filho ou que o modelo estabelecido como lar de referência não apresenta benefícios ao menor. 2.5. Ademais, a questão dos alimentos também está atrelada à guarda. Ou seja, tendo em vista que o lar de referência será o materno é possível vislumbrar que haverá um aumento nos gastos da genitora, que irá prover as despesas mais imediatas do filho.
3. Na hipótese, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do menor. 3.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 3.2. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a fixação dos alimentos provisórios. 3.3. Nesse contexto, em que pese os fundamentos externados pelo recorrente, as decisões da origem devem ser mantidas.
4. Agravos de instrumento improvidos.